Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-32.2018.8.11.0084
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000070-32.2018.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME - CNPJ: 02.948.009/0001-54 (RECORRENTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), AUREA CRISTINA CARRION - CPF: 027.146.131-44 (RECORRIDO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000070-32.2018.8.11.0084

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Apiacás/MT

Recorrente(s):

DNA - Vida Exames De Paternidade & Diagnosticos Moleculares - ME

Recorrido(s):

Aurea Cristina Carrion

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO POSITIVO. LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

O art. 14, caput e § 1o, do CDC, dispõe que o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço.

“Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. 6. Compreende-se o dano moral como lesão a atributos valorativos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e social da personalidade.”

(STJ - REsp: 1700827 PR 2017/0249679-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito pelo autor, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Deixo de condenar a parte requerida em danos materiais, tendo em vista que a reclamante nao comprovou os alegados danos.”

Consta dos autos que a recorrida que em 04 de abril de 2018 procurou o laboratório BIOCLINIC na cidade de Apiacás - MT para investigação da paternidade do menor GUSTAVO HENRIQUE CARRION, nascido em 06 de outubro de 2006 em relação ao Sr. Francisco Lino de Paiva, e que em 20 de abril de 2018 apresentou laudo ATESTANDO a paternidade.

No entanto, ainda não crédulo com o resultado as partes novamente estiveram em outro laboratório situado na cidade de Alta Floresta - MT, que, após a realização de um novo exame atestou que o Sr. Francisco NÃO É PAI do menor.

Alega a Recorrente que ainda no mês de maio de 2018, após a divergência noticiada percebeu a existência de erro material e retificou o resultado do exame, atestando que o Sr. Francisco NÃO É PAI do menor, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da condenação, pois o exame foi retificado em menos de um mês.

Conforme constou na fundamentação da sentença:

Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o fato lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou sobre o tema:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO NEGATIVO. LABORATÓRIO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO ÍNTIMO. OFENSA À HONRA DA MULHER.
1. Ação ajuizada em 23/09/2009. Recurso especial interposto em 15/02/2017 e concluso ao gabinete em 25/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em definir se o falso resultado negativo de exame de DNA, realizado para fins de averiguação de paternidade, gerou dano moral à recorrente, genitora do investigante. 3. Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo do teste genético para fins de investigação de paternidade. 4. À luz do art. 14, caput e § 1o, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 5. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. 6. Compreende-se o dano moral como lesão a atributos valorativos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e social da personalidade. 7. Ante a "sacralização" do exame de DNA - corriqueiramente considerado pelo senso comum como prova absoluta da (in) existência de vínculo biológico - a indicação de paternidade que, em exame genético, se mostra inexistente sujeita a mãe a um estado de angústia e sofrimento íntimo, pois lança dúvidas quanto ao seu julgamento sobre a realidade dos fatos. O fato que tinha como certo é contrastado com a verdade científica, resultando em um momento de incompreensão e aflição. 8. Ademais, o antagonismo entre a nomeação feita e a exclusão da paternidade, atestada pelo exame, rebaixa a validade da palavra da mãe, inclusive perante o próprio filho, a depender de seu desenvolvimento psicossocial. 9. O simples fato do resultado negativo do exame de DNA agride, ainda, de maneira grave, a honra e reputação da mãe, ante os padrões culturais que, embora estereotipados, predominam socialmente. Basta a ideia de que a mulher tenha tido envolvimento sexual com mais de um homem, ou de que não saiba quem é o pai do seu filho, para que seja questionada sua honestidade e moralidade. 10. Ante as circunstâncias concretas dos autos, tem-se por justa e adequada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de compensação por danos morais. 11. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1700827 PR 2017/0249679-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois foi arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e a peculiaridade do caso analisado.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
e nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022